Tribunal: TJES
Processo: 5001080-80.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001080-80.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO ROBERTO QUINTINO DA SILVA

APELADO: CLINICA METRAN LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO INCORRETO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória que condenou laboratório de análises clínicas ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.500,00, dano material de R$ 160,00 e lucros cessantes de R$ 585,30. O pedido indenizatório decorreu de falha na prestação de serviço em exame toxicológico, cujo resultado incorreto teria impedido o autor de ser contratado para a função de motorista profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há uma questão em discussão: (i) Estabelecer se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O erro no exame toxicológico realizado pelo laboratório réu, que apontou falsamente a presença de substâncias ilícitas no organismo do autor, ficou comprovado nos autos, evidenciando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4 - O montante de R$ 3.500,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa do ofensor e o porte econômico das partes.

5 - Jurisprudência reiterada dos tribunais pátrios aponta que a fixação do quantum indenizatório deve evitar enriquecimento sem causa, preservando o caráter pedagógico e compensatório da reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CF/1988, art. 5º, incisos V e X.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 215.607, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28/08/1999.

TJ-AC, RI 06055426620198010070, Rel. Juíza Luana Cláudia de Albuquerque Campos, j. 23/07/2020.

TJ-RS, RI 71008757254, Rel. Juiz Roberto Carvalho Fraga, j. 27/08/2019.

TJ-PR, RI 00014868320208160200, Rel. Juíza Denise Hammerschmidt, j. 17/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas por
FABIO ROBERTO QUINTINO DA SILVA
, em razão da r. Sentença (id. 10055455), proferida nos autos da ação indenizatória, ajuizada em face de
CLINICA METRAN LTDA - ME
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ora apelada ao a requerida ao pagamento, em prol do requerente, a título de indenização por dano moral, do valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), R$160,00 (cento e sessenta reais), à guisa de indenização por dano material, e R$585,30 (quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos) a título de lucros cessantes.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese (id. 10055456), que deve ser majorado o montante fixado a título de indenização por danos morais, ante a gravidade da conduta da apelada.

Regularmente intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo designado para apresentar contrarrazões ao recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001080-80.2022.8.08.0021

APELANTE: FABIO ROBERTO QUINTINO DA SILVA

APELADO: CLINICA METRAN LTDA - ME

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas por
FABIO ROBERTO QUINTINO DA SILVA
, em razão da r. Sentença (id. 10055455), proferida nos autos da ação indenizatória, ajuizada em face de
CLINICA METRAN LTDA - ME
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ora apelada ao a requerida ao pagamento, em prol do requerente, a título de indenização por dano moral, do valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), R$160,00 (cento e sessenta reais), à guisa de indenização por dano material, e R$585,30 (quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta centavos) a título de lucros cessantes.

Irresignad
o, o apelante sustenta,
em síntese (id. 10055456), que deve ser majorado o montante fixado a título de indenização por danos morais, ante a gravidade da conduta da apelada.

Regularmente intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo designado para apresentar contrarrazões ao recurso.

É o breve relatório.

Pois bem.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória movida pelo apelante, em razão de alegado defeito na prestação de serviço de análises laboratoriais, afirmando, em síntese, ter realizado entrevista de trabalho junto a empresa AG LOG TRANSPORTES LTDA, e contratado para exercer a função de motorista profissional, e que, todavia, ao realizar o exame toxicológico admissional no laboratório apelado, foi surpreendido com o resultado positivo do exame, em que constou “Positivo para AEME, Benzoilecgonina e Cocaína, negativo para as demais drogas testadas”.

O ora apelante aduziu nunca ter feito uso de drogas ilícitas, razão pela qual se dirigiu à empresa empregadora, completamente abalado, chorando perante a chefe da equipe de Recursos Humanos, que lhe orientou a solicitar formalmente à requerida uma contraprova, explicando sobre a necessidade do resultado negativo para ele fosse contratado.

Ato contínuo, realizou em outro laboratório novo exame, pelo mesmo método, solicitando a contraprova, a fim de oportunizar à empresa requerida verificar a ocorrência de algum equívoco na coleta das amostras. Relata que a contraprova realizada deu novamente positivo, sendo destacado pelo autor/apelante que o exame foi realizado com a amostra da coleta que gerou o primeiro resultado. Adverte, contudo, que o resultado do outro laboratório deu negativo, cuja contraprova deu novamente negativo.

O Juízo
a quo,
por entender c
omprovada a falha na prestação dos serviços do laboratório ao informar resultado incorreto ao solicitante, condenou o apelado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como aos lucros cessantes referente ao atraso de sua contratação.

Insurge-se, pois, o recorrente, quanto ao montante fixado a título de dano moral.

Como cediço, ao fixar o
quantum
indenizatório, o julgador deve
levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar ainda o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes,
orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”.
(grifos nossos)

Assim, na hipótese dos autos, e à vista dos elementos constantes do processo, atento aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a condição econômica das partes e, em especial, o respectivo grau de culpa, penso que o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) é razoável para efeito de indenização do dano moral suportado, não destoando da média de valores usualmente arbitrados pelos tribunais pátrios.

Senão vejamos:

RECURSO INOMINADO TRIPLO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDO DE LUCROS CESSANTES. Renovação da CNH. art. 148-A, § 1º, do CTB. Exame laboratorial toxicológico. Resultado positivo. NOVOS EXAMES com resultado negativo. Janela de detecção DO EXAME NEGATIVO MAIOR QUE A DO EXAME OBJURGADO. Reclamante QUE não instruiu os autos com a negativa do Departamento de Trânsito em renovar o documento. improcedência do pedido de lucros cessantes, pois sequer há comprovação de que em razão desse fato o autor ficou impossibilitado de laborar. o resultado positivo do exame expôs o reclamante aos servidores do detran, certamente ocasionando transtornos psicológicos, como preocupação, estresse, vergonha e insegurança.
Manutenção do dano moral. Montante arbitrado, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), suficiente para a situação posta nos autos e atende à convergência dos caracteres consubstanciadores da reparação pelo dano moral.
dano material MANTIDO EM R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), referente aos valores gastos com exames toxicológicos A TÍTULO DE CONTRAPROVA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJ-AC 06055426620198010070 Rio Branco, Relator: Juíza de Direito Luana Cláudia de Albuquerque Campos, Data de Julgamento: 23/07/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 24/07/2020)

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICO. REALIZAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO. RETIRADA DE CABELO DA CABEÇA DE FORMA IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA DO CLIENTE COM A RETIRADA DE CABELO. CONSTRANGIMENTO EVIDÊNCIADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. Quantum fixado em sede sentencial r$ 2.000,00 que não comporta redução tampouco majoração, pois atende as peculiaridades do caso concreto. decisão confirmada por seus próprios fundamentos. recursos desprovidos.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008757254 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 27/08/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/09/2019)

RECURSOS INOMINADOS 01 E 02. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME EM LABORATÓRIO DIVERSO APÓS 02 (DOIS) DIAS. RESULTADO NEGATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO DEMANDANDO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES. RECURSO INOMINADO 01. AUSÊNCIA DE UM DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE, QUAL SEJA, O PREPARO. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ENUNCIADO 122 DO FONAJE). RECURSO INOMINADO 01 NÃO CONHECIDO. RECURSO INOMINADO 02 QUE PLEITEIA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO OBSERVADAS. Quantum que não comporta majoração. montante mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95. Sem condenação de custas processuais e honorários advocatícios. recurso inominado 02 conhecido e provido.

(TJ-PR - RI: 00014868320208160200 Curitiba 0001486-83.2020.8.16.0200 (Acórdão), Relator: Denise Hammerschmidt, Data de Julgamento: 17/03/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterada a r. Sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar